Tribunal: STF
Processo: HC 71750
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
AUSÊNCIA  DO  ACUSADO  NA   AUDIENCIA  DE  TESTEMUNHAS.  ALEGAÇÃO  DE
CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. PROVA: EXAME.
            I.  - A nulidade pela ausência do acusado na audiencia em
que  foram ouvidas as testemunhas deve ser alegada nos termos do art.
571 do CPP.
            II.  - O  paciente, que  registra outras condenações, não
fez  prova do  cumprimento integral  da pena,  questão, alias,  a ser
suscitada no Juízo das Execuções Criminais.
            III.  - O  exame do  conjunto  probatório e  inviavel nos
estreitos limites do "habeas corpus".
            IV. - H.C. indeferido.